Tribunal: STF
Processo: RE 252552
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO PARTICIPANTE. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE APLICOU À ESPÉCIE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ALEGAÇÃO DE QUE DEVE PREVALECER O PACTUADO PELAS PARTES. AFRONTA AO
ATO JURÍDICO PERFEITO.
Não há como se pretender haja o acórdão recorrido, ao
concluir pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, violado
o ato jurídico perfeito, representado pelo contrato firmado entre as
partes. A discussão demandaria o exame da legislação
infraconstitucional e de cláusula contratual, o que não dá margem ao
cabimento do recurso extraordinário.
Agravo Regimental improvido.